Tribunal: TJMT
Processo: 0008981-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008981-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS TRINDADE FERREIRA - CPF: 005.804.821-97 (APELANTE), KETELEN LOPES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 814.151.091-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KETELEM LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 023.104.562-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS NA FASE JUDICIAL – RECONHECIMENTO PESSOAL NA POLÍCIA RATIFICADO EM JUÍZO –

NEGATIVA ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA –
2)
PEDIDO PARA FIXAR REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO

POR FORÇA NORMATIVA ( ART. 33 §
2o, “B” DO CP) – RECURSO
DESPROVIDO.

1-
Não há se falar em insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras da vítima que ouvida nas duas fase da persecução penal reconheceu o réu como sendo um dos agente do delito, declarações corroboradas pelos agentes policiais em juízo, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado.

2.
fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, se tratando de réu reincidente, o regime inicial a ser fixado é o fechado, nos termos do art. 33 § 2o, “b” do CP.

APELAÇÃO No 0008981-68.2019.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE:

LUCAS VINICIUS TRINDADE FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de LUCAS VINÍCIUS TRINDADE FERREIRA, contra sentença editada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT (Ação penal cód. 579279), que o condenou a pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, no regime fechado pela prática do delito descrito no
art. 157, § 2o, inciso II c/c § 2o-A do Código Penal
.

Em suas razões a defesa do réu requer:
1)
A absolvição por insuficiência probatória para manter uma condenação, aplicando o princípio
in dubio pro reo,
alegando, em síntese, que
“...que o Apelante não concorreu para o crime que fora para si imputado, uma vez que há dúvidas quanto à autoria do delito...”
(pag. 200-PDF);

Alternativamente:
2)
A fixação do regime inicial semiaberto (pags. 195/203-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 205/214-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dro. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 229/240-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, LUCAS VINÍCIUS TRINDADE FERREIRA, recorre da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

De acordo com a denúncia, no dia 30/04/2019, por volta das 12:00, em residência privada, situada à rua Horizonte, s.n.o, lote 01 - A, quadra 03, bairro Parque Del Rey, Várzea Grande-MT,
o apelante LUCAS VINÍCIUS TRINDADE FERREIRA, acompanhado de mais dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não aprendida ), bem como facas, com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistente em:
uma televisão da marca LG, 32”, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 01 (um) videogame, Sony, Playstation 3, cor preta, avaliado R$ 1.000,00 (mil reais); uma bomba de alta pressão da marca Wap, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais); um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7 NEO, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); 02 (dois) carregadores de celular, avaliados em 60,00 (sessenta reais); 01(um) aparelho celular da marca Motorola, modelo G3, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais); 12 (doze) pen drives, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 01 (um) veículo da marca Ford, modelo KA, cor branca, placa PXC – 5263, avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), pertencentes a vítima Ketelen Lopes de Oliveira.

De acordo com os autos a vítima KETELEN tomava banho em sua residência quando percebeu a porta do banheiro sendo aberta pelo apelante LUCAS que portava uma arma de fogo, tendo anunciado o roubo e determinado que saísse imediatamente do banho. Ao sair do banheiro a vítima constatou que havia mais dois indivíduos com LUCAS, sendo que todos eles portavam facas.

A vítima foi levada para um dos quartos da casa, momento em que os criminosos reviraram toda a residência em busca de joias e outros objetos de valor. Durante a ação o cachorro da vítima latia muito e LUCAS, incomodado, levou-a sob ameaça até o quintal do imóvel para prender o animal.

Ao retornarem, determinou que ela permanecesse na sala, tendo ele em determinado momento, exigido que lhe dissesse como seria possível retirar a TV da parede, eis que estava com dificuldades. Nesse compasso, LUCAS e os demais criminosos subtraíram vários objetos e colocaram dentro do veículo Ford/KA, placa PXC – 5263 (pertencente ao tio da vítima) e tomaram rumo ignorado.

Diante disso, a vítima dirigiu-se a Delegacia de Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência.

Por esses fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA

Em síntese, a defesa postula a absolvição do apelante do crime de roubo aduzindo ausência de comprovação da sua autoria bradando que
“...o apelante deve ser absolvido em consonância como inciso VII do art. 386, do Código de Processo Penal. Tendo em vista que não há nos autos elementos suficientes para a decretação de uma possível condenação.”
(pag. 200-PDF).

A pretensão defensiva não merece acolhimento
, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo por parte do réu. Vejamos.

A materialidade
, está evidenciada pela Portaria (pag. 16/17-PDF); Boletim de Ocorrência (pag. 18/20-PDF); Termo de Reconhecimento de Pessoa (pag. 23-PDF); Auto de Avaliação (pag. 34-PDF); e Relatório de Investigação (pag. 38-PDF).

Quanto a autoria
, a vítima KETELEN LOPES DE OLIVEIRA ao ser ouvido na fase policial foi enfática em narrar os fatos com riquezas de detalhes,
não demonstrando qualquer dúvida ao reconhecer o apelante
como sendo a pessoa que lhe abordou na porto do banheiro com uma arma de fogo,
verbis
:

“...por Volta das 12:0Oh, a declarante estava tomando banho em sua residência, situada na RUA HORIZONTE. LOTE 01 A, QDRA 03, BAIRRO PARQUE DEL REY, NESTA. MOMENTO EM QUE VISUALIZOU A PORTA DO BANHEIRO SENDO ABERTA POR UM HOMEM MAGRO, MORENO, BIGODE FINO, JOVEM, O QUAL, COM UM REVOLVER EM PUNHO APONTOU-O PARA A DECLARANTE E MEDIANTE GRAVE AMEACA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOG0, ANUNCIOU O ROUBO E EXIGIU QUE A DECLARANTE SAÍSSE IMEDIATAMENTE D0 BANHO. O QUE FORA FEITO; Narra a vítima que no momento em que a porta do banheiro foi aberta, A DECLARANTE VISUALIZOU 0 SUSPEITO QUE HAVIA ABERTO A PORTA, 0 QUAL ESTAVA COM UM REVOLVER EM PUNHO E MAIS DOIS COMPARSAS, SENDO QUE ESTES ESTAVAMARMADOSCOM FACAS; Que, um dos comparsas E MAGRO, PELE MORENA CLARA, CABELO CURTO COM LUZES, BIGODE FINO, O QUAL FOI RECONHECIDO PESSOALMENTE,
NESTE ATO, PELA DECLARANTE, COM ABSOLUTA CONVICCAO, como SENDO LUCAS VINÍCIUS TRINDADE FERREIRA;
Narra a vitima que apos sair do banheiro foi levada para um dos quartos da casa pelo (...) Afirma a declarante que, enquanto
PERMANCEU na sala, FICOU POR VARIOS MINUTOS A0 LADO DO MELIANTE LUCAS VINÍCIUS
, O QUAL ESTAVA COM DIFICULDADE PARA RETIRAR O TELEVISOR DA PAREDE E QUE PORTANTO, RATIFICA O RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO, AFIRMANDO TER ABSOLUTA CERTEZA DE SER LUCAS VINICIUS TRINDADE FERREIRA, UM dos AUTORES DO ROUBO, no QUAL FORA VÍTIMA; Que, LUCAS VINÍCIUS EXIGIU QUE A DECLARANTE LHE INFORMASSE COMO SERIA POSSÍVEL RETIRAR A TELEVISAO DA PAREDE...”
(Declaração dada na polícia – pag. 21/22-PDF).

Na fase judicial a vítima
confirmou seu depoimento dado na fase policial, ratificando, inclusive o reconhecimento pessoal realizado na primeira fase da persecução penal
,
verbis:

“[...] era meio dia, eu estava tomando banho e aí eles chegaram, eu não escutei, a porta da frente de casa estava aberta (...) e aí tinha três meninos,
um foi e abriu a porta devagarzinho e tava armado
(...);
e esse que eu identifiquei, ele já estava tentando arrancar a televisão, aí eles me botaram para sentar dentro do quarto e eu fiquei sentada,
enquanto eles ficaram vasculhando a casa procurando coisa, pediram dinheiro, mas não tinha (...)
botou a arma em mim e fez eu trancar o cachorro, aí nisso eles já fizeram eu abrir o portão, aí eles saíram e foram embora
(...)
um tava armado e, e os outros dois pegaram a faca
(...);
fiquei pedindo para eles não fazerem nada comigo porque eu estava só de tolha,

ai eles falo que não ia fazer nada não
, mas era para eu para ficar calada (...); Pergunta do
MP: E essa questão de reconhecimento? Você chegou de fazer em Delegacia como está aqui? Respondeu: Fui, na hora que cheguei eu vi que era ele, fiquei bem pertinho dele
[...]”.
(Declaração da vítima KETELEN em juízo – pag. 180/181-PDF).

Corroborando as declarações da vítima, temos os testemunhos dos Policiais Civis RHOBISON e FELIPE que participaram da ocorrência e confirmaram que a vítima reconheceu o apelante na delegacia:

“[...] a nossa diligência foi porque a vítima identificou o Luquinha, na delegacia com a gente e ficamos de identificar os dois comparsas, aí nós diligenciamos lá no local onde foi o roubo porque a vítima falou que tinha câmeras próximas, e as câmeras que encontramos a gente não conseguiu visualizar bem quem eram os outros dois (...); Pergunta do MP: O Sr. reconhece ele de outras ocorrências anteriores? Respondeu: Ele já é bem conhecido da delegacia. [...]”.
(Testemunho do Policial Civil FELIPE – Sentença – pag. 181-PDF).

“[...] nesse inquérito foi reconhecido através de reconhecimento pessoal né, foi intimado a comparecer na delegaci
a. Diligenciamos no bairro, procuramos nas câmeras (...); porém, a imagem é de baixa qualidade, a gente não conseguiu identificar os outros dois suspeitos comparsas (...); eles estavam a pé, não utilizaram carro (...); se não me engano o reconhecimento foi pessoal (...); é bem conhecido lá na delegacia pela prática de roubo e furto [...].”
(Testemunho do Policial Civil RHOBISON em juízo – Sentença – pag. 182-PDF).

O réu negou
sua participação no crime de roubo, declarando que no dia dos fatos estaria entregando marmita:

“Apelante. Que esse fato que aconteceu não fui eu não, senhor juiz! Eu tenho minha certeza que não fui eu que no dia que aconteceu esse fato aí eu estava trabalhando, na hora do almoço, se eu não me engano eu vi no meu processo lá estava trabalhando entregando marmita, aqui em frente a lotérica na Alzira Santana... Parece que esse fato aconteceu no dia 15, parece que foi numa sexta, se eu não me engano, ai a polícia pegou eu na segunda feira lá em casa como suspeito...eu tenho

minha certeza que não fui eu”

(Interrogatório do réu em juízo – pag. 199-PDF)

As provas apresentadas em juízo
, tais como o depoimento de ambos os policias, e a palavra da vítima confirmando em juízo o reconhecimento pessoal feito na polícia é conjunto probatório harmônico e coerente que conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria, ainda mais quando alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa.

E nesse tocante, o álibi apresentado pelo apelante em juízo de que estaria trabalhando no dia do crime não ficou confirmado nos autos, eis que a versão que fazia entrega de marmitas, não declinou para quem e onde.

Não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa. E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1a fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Portanto, não há se falar em absolvição por falta de provas, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa questiona o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, ao argumento de que
“...mesmo tratando-se de reincidente, há de se concluir que o mesmo apresenta condições favoráveis para que possa cumprir a pena em regime semiaberto.”
(pag. 201-PDF).

A pleito não merece guarida.

O juízo sentenciante, fixou a pena-base do réu em seu mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e manteve-a na segunda fase (pag. 184-PDF).
Contudo,
na terceira fase aumentou a pena em 2/3 em virtude de duas causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de agente, elevando a pena definitiva para 06 anos e 08 meses de reclusão.

Desse modo, tendo o juízo originário bem reconhecido a reincidência, manteve o regime inicial fechado:

“Consoante o art. 33, §2.o, alínea b, e §3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado, por ser reincidente.”
(pag. 185-PDF).

Diante disso, considerando o reconhecimento da reincidência, a qual sequer foi questionada pela defesa.

Assim, considerando a pena aplicada, de 06 anos e 08 meses de reclusão, bem como tratando-se de réu reincidente, nos termos do art. 33 § 2o do CP, mantenho o regime inicial fechado.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, N
EGO PROVIMENTO ao apelo
interposto pela defesa, para manter a sentença condenatória prolatada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020